Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dayane Alves Pereira em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Bradesco S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando limitar a prestação originária do mútuo que lhe fora confiado pela instituição financeira ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que a pensão militar que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. Como fundamentos passíveis de aparelharem o inconformismo, argumentara a agravante, em suma, que é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal, nos moldes do que preceitua a Lei federal no 3.765/1960, e que, nessa condição, concertara com o agravado contrato de empréstimo pessoal, via do qual convencionaram que as prestações originárias do mútuo seriam debitadas diretamente da sua folha de pagamento. Nesse sentido, aduzira que, ignorado o limite de comprometimento de renda legalmente admitido, que é de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos auferidos, consoante apregoam as disciplinas insertas no art. 28 do Decreto distrital no 28.195/2007 e no art. 116 da Lei Complementar distrital no 840/2011, as prestações convencionadas vêm consumindo parcela substancial dos seus proventos líquidos mensais. À vista disso, informara que os rendimentos brutos do pensionamento por ela auferido alcançam o montante de R$9.219,53 (nove mil e duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e que, após a incidência dos descontos compulsórios (tributação do imposto de renda; contribuições de pensão militar, fundo de saúde e pensão alimentícia derivada de decisão judicial), conforme preconiza o artigo 28 da Lei distrital no 10.486/2002, seu rendimento líquido mensal perfaz a quantia de R$ 4.364,84 (quatro mil, trezentos e sessenta e quatro e oitenta e quatro centavos), sobre a qual incidem, ainda, os descontos provenientes dos mútuos que lhe foram confiados pelo agravado e por outras instituições financeiras, de modo que, somadas, tais parcelas têm consumido mais de 65,15% (sessenta e cinco inteiros e quinze por cento) do seu rendimento mensal. Em termos numéricos, aventara que, promovendo-se a adequação do desconto ao percentual legalmente autorizado, as prestações originárias do mútuo que firmara com o agravado, que, atualmente, alcançam o importe de R$ 1.772,97 (mil, setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos), resultariam no valor de R$ 457,05 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos). Outrossim, postulara, acaso deferida a antecipação de tutela recursal que ora requestara, a expedição de ofício à fonte pagadora do benefício por ela percebido para que, conseguintemente, cumpra a medida de urgência. Alfim, como efeito subjacente à antecipação de tutela que vindicara, requerera a expedição de determinação judicial para que o agravado se abstenha de incluir os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a antecipação de tutela que almejara, ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetarem sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-o com a antecipação de tutela que requestara, inclusive com expedição de ofício para o órgão pagador, e, ao final, a confirmação dessa determinação, provendo-se definitivamente o recurso e reformando-se o provimento que faz o seu objeto, de forma a serem limitados os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, assim como a obrigar o agravado a abster-se de inseri-la nos sistemas de proteção ao crédito, tudo sob pena de cominação de astreintes. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Dayane Alves Pereira em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que ajuizara em desfavor do agravado – Banco Bradesco S.A. –, indeferira o pedido de tutela de urgência que formulara objetivando limitar a prestação originária do mútuo que lhe fora confiado pela instituição financeira ao equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos que percebe mensalmente, prevenindo que a pensão militar que aufere seja substancialmente revertida ao mutuante, comprometendo, assim, a sua subsistência. Objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento antecipatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório agravado com a consequente ratificação da medida antecipatória. De conformidade com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da efetividade e legitimidade de as prestações originárias do empréstimo que fora fomentado, pelo agravado, à agravante, as quais são decotadas diretamente na folha de pagamento da pensão militar por ela auferida, serem moduladas ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, porquanto, segundo aduzira, os descontos vêm ultrapassando aludida porcentagem. Ou seja, a controvérsia demanda a apreensão, precipuamente, se viável a limitação das prestações do empréstimo fomentado à agravante, pelo agravado, ao sobredito percentual. A título elucidativo, imperioso ressaltar, de início, que, conquanto haja lançamentos implantados em sua conta bancária, decorrentes de mútuos que lhe foram confiados por instituições financeiras distintas[1], os contratos de empréstimo pessoal firmados pela agravante, cujas parcelas são descontadas em conta corrente, não foram içados como objeto da lide por ela manejada e instrumentalizada na ação em trâmite nos autos originários. A despeito do raciocínio empreendido pela eminente magistrada prolatora da decisão arrostada, deflui do cotejo dos autos que cingira-se a pretensão autoral, de sua vez, aos empréstimos consignados em folha de pagamento. O registro dessa ressalva ressoa oportuno à medida em que o mútuo contratado sob a modalidade de consignação em pagamento, cujas parcelas são descontadas diretamente em folha de pagamento do mutuário, deve ser analisado separadamente dos denominados contratos de empréstimo pessoal, que têm as prestações deles derivadas descontadas diretamente em conta bancária, via débito automático, porquanto cada uma dessas modalidades de contratação submete-se à normatização própria, distinção que, inclusive, fora perfilhada no entendimento estratificado pela colenda Corte Superior de Justiça por ocasião do REsp no 1.877.113 – SP, que, sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara tese no sentido de que a limitação equivalente à margem consignável não se aplica aos contratos cujas prestações são implantadas em conta corrente, ainda que se trate de conta salário. Alinhado esse parâmetro, imperioso salientar, ademais, que, conquanto a agravante tenha ventilado sua pretensão com supedâneo na regulação inserta à Lei Complementar distrital no 840/2011, não é essa a normatização legal que, efetivamente, deve lastrear a resolução da controvérsia, porquanto aludido instrumento normativo circunscreve-se ao regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. Com efeito, a agravante figura como beneficiária de pensão vitalícia oriunda da Polícia Militar do Distrito Federal, de modo que, emergindo de servidor público militar o benefício por ela auferido, deve ser alcançada pelo comando normativo enunciado no artigo 27, §3o, da Lei federal no 10.486/2002, que dispõe que os descontos decorrentes de mútuos garantidos por margem consignada, concedidos aos militares do Distrito Federal (CBMDF e PMDF), mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, confira-se: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; IX - auxílio-fardamento” Nesse particular, mister ressalvar que os descontos obrigatórios contemplados pelo dispositivo individualizado não se confundem com descontos compulsórios, ou seja, os que derivam de imposição legal. O artigo 28 do mesmo diploma legal esclarece a diferenciação, verbis: “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: I - contribuição para a pensão militar; II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei; V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial.” Conforme emerge desse regramento, aplicado especificamente aos militares, trata-se de descontos que podem ser implantados na folha de pagamento do militar, inclusive em razão de decisão judicial, proveniente de pensão alimentícia e indenização pela ocupação de imóvel pertencente ao poder público, por exemplo. Inviável que seja intuído que cuida dos descontos obrigatórios de lei, que, como cediço, são apenas os pertinentes ao imposto de renda retido na fonte e à previdência oficial. O que é relevante, ademais, é que a limitação estabelecida reporta-se à remuneração bruta do militar, ao revés do que fora defendido no agravo. Essa apreensão é corroborada pelo disposto no artigo 29 do aludido diploma legal, pois estabelece que não serão admitidos descontos autorizados a serem implantados na folha de pagamento até o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do militar quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento). Eis a literalidade do dispositivo: “Art. 29. Descontos autorizados são os efetuados em favor de entidades consignatárias, conforme legislação específica. § 1o Não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar.” A interpretação sistemática dos dispositivos, portanto, conduz à apreensão de que a limitação dos descontos implantados em folha de pagamento do militar deve observar o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, observada a limitação de 70% (setenta por cento) decorrente da soma de aludidos descontos – tratados como voluntários/autorizados – com os descontos obrigatórios (art. 28). Esse raciocínio soa ainda mais latente quando se depara com a constatação de que a limitação anteriormente vigorante reportava-se à remuneração bruta do militar, abatidos os descontos obrigatórios, conforme dispunha a redação original do § 1o do artigo 29 do diploma legal em tela, o qual tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05. A primitiva redação do §1o do artigo 29 do instrumento legislativo efetivamente reportava que “os descontos previstos neste artigo não podem ultrapassar a 30% (trinta por cento) da remuneração ou dos proventos do militar, abatidos os descontos previstos no art. 28, também incidindo para a composição da margem consignável os direitos pecuniários referentes ao auxílio-moradia”. Sucede que esse dispositivo tivera sua redação alterada pela Lei no 11.134/05, que passara a prever a limitação na forma alinhada, daí defluindo que, de conformidade com a regulamentação legal vigente, a par da necessidade de observância do percentual limite de 30% (trinta por cento), quanto aos descontos autorizados em favor de entidades consignatárias da remuneração do militar, subsiste outra limitação a incidir justamente sobre aludido percentual. Assim é que, se o somatório dos descontos referentes a mútuos consignados em folha de pagamento e dos descontos obrigatórios – previstos no artigo 28 daquele normativo legal – superar 70% (setenta por cento) da remuneração do militar, o percentual referente aos descontos autorizados deverá ser mitigado de molde a se conformar a soma ao derradeiro limite. Sob esse espectro, segundo a vigente regulamentação legal, o que sobeja é a necessidade de que os descontos autorizados – assim considerados aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias – limitem-se ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor militar e, outrossim, que os descontos autorizados somados aos descontos obrigatórios legalmente previstos – isto é, as prestações elencadas no artigo 28 da Lei federal no 10.486/2002 - não alcancem patamar superior a 70% (setenta por cento) daquela base de cálculo, ensejando, nessa última hipótese, que remanesça ao militar, ou à pensionista, como no caso dos autos, o equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Diante dessa quadratura, deflui incontroverso que a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor ou pensionista militar é, efetivamente, a sua remuneração bruta. Assim é que, no que atine à base de cálculo sobre a qual deve incidir a limitação dos descontos, o defendido pela agravante não encontra ressonância na legislação, pois a limitação a ser observada, segundo argumentação que alinhavara, deveria ser apurada sobre a remuneração bruta após o abatimento dos descontos compulsórios e descontos obrigatórios do militar, o que, consoante demonstrado, não se alinha ao legalmente preceituado. Alinhavadas essas considerações, apreende-se que, mais recentemente, no ano de 2021, sobrevieram as disposições da Lei federal no 14.131/2021, que temporariamente ampliara em 5% (cinco por cento) o percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto incidente em folha de pagamento para todos os servidores públicos, inclusive os militares do Distrito Federal. Sobrepuja consignar, ainda, que a aludida regulação federal preconizara que tal incremento deveria ser adotado pelas legislações posteriores, de modo que ativera-se a Lei federal no 14.509/2022 a esse comando normativo. Confira-se: Lei no 14.131/2021 “Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; (...) Lei federal no 14.509/2022 Art. 2o Os servidores públicos federais regidos pela Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que: I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e II - (VETADO). II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício. (Promulgação partes vetadas) Art. 3o Quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, o limite de que trata o parágrafo único do art. 2o desta Lei será aplicado como percentual máximo, que poderá ser descontado automaticamente de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário, para fins de pagamento de operações de crédito realizadas por: I - militares das Forças Armadas; II - militares do Distrito Federal; III - militares dos ex-Territórios Federais; IV - militares da inatividade remunerada das Forças Armadas, do Distrito Federal e dos ex-Territórios Federais; (...) Nesse descortino, consoante pontuado, nota-se que a agravante, beneficiária de pensão vitalícia da Polícia Militar do Distrito Federal, está alcançada pelos instrumentos normativos que regulamentam explicitamente as consignações em folha de pagamento dos servidores militares distritais, a saber, a já individualizada Lei federal no 10.486/2002, que estatuíra que as prestações originárias de empréstimo que contratem não ultrapassem a margem estabelecida de 30% (trinta por cento) do que auferem (Lei federal no 10.486/2002, art. 27, § 3o)[2]. Ou seja, sendo sobressalente o percentual descrito no artigo 2o, parágrafo único, da Lei no 14.509/22, ao previsto em lei específica do militar do Distrito Federal, deve incidir a porcentagem de 45% (quarenta e cinco por cento), com a reserva de 5% (cinco por cento) exclusivamente para a amortização de despesas contraídas via cartão de crédito. Sob essa regulação normativa, patenteado que o contrato de mútuo do qual derivam os descontos ora controvertidos fora entabulado em 2023, consoante deflui do Extrato de Consignações coligido aos autos originários[3], tem-se que as prestações decorrentes de contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao percentual de 40% (quarenta por cento) do benefício da pensionista, excluídos desse cálculo os descontos compulsórios. Em suma, os descontos em folha de pagamento são regulados por lei, devendo se limitar a 40% (quarenta por cento) dos rendimentos do militar do Distrito Federal, observado o teto de 70% (setenta por cento), atinente à soma dos descontos voluntários com os obrigatórios, patamar legal que, ressalte-se, fora corroborado pela novel legislação federal anteriormente individualizada, consoante emerge do seu artigo 5o, verbis: Lei federal no 14.509/2022 Art. 5o É vedada a incidência de novas consignações quando a soma dos descontos e das consignações alcançar ou exceder o limite de 70% (setenta por cento) da base de incidência do consignado. Aquilata-se, assim, que, fixado o teto passível de ser alcançado pelos descontos obrigatórios e autorizados inseridos na folha de pagamento do servidor e/ou pensionista militar do Distrito Federal, deve o agravado observar os preceitos legais limitadores. Isto é, os empréstimos cujas prestações são consignadas em folha não podem ser eximidos da incidência da limitação fixada pelo dispositivo regulamentar invocado, observada a situação peculiar do militar. E isso fica ainda mais evidente quando se depara com a circunstância de que, ao conceder os empréstimos, o agravado certamente aferira a capacidade de endividamento da agravante e somente os fomentara na certeza de que, em sendo as prestações correspondentes decotadas diretamente em folha de pagamento da sua pensão militar, o risco de inadimplemento seria mitigado. Demais disso, imperioso consignar que, diferentemente do que aduzira a agravante, a limitação de descontos deve ser observada, em relação a cada mutuante, de forma individualizada, e não mediante a consideração de todos os empréstimos a ela fomentados por instituições diversas, conforme pretendido. Isto é, o patamar efetivamente alcançado, na espécie, pelos descontos inseridos na sua folha de pagamento não deve ser apurado mediante a somatória de todas as parcelas derivadas dos 7 (sete) empréstimos consignados que firmara com mutuantes distintos, como pretendera a agravante, especialmente porque aviara a pretensão autoral apenas em face de uma dessas instituições, a dizer, o Banco Bradesco S.A., ora agravado, do que deflui que serão cotejadas, nesta ocasião, exclusivamente as prestações originárias do mútuo firmado com essa casa bancária. Conforme se infere do “Comprovante de Rendimentos de Beneficiário de Pensão”[4] do mês de maio do corrente ano, a agravante percebera rendimentos brutos de R$ 9.219,53 (nove mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos) e rendimentos líquidos de R$ 1.521,23 (mil e quinhentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), após abatimento dos descontos compulsórios de contribuição de pensão militar (R$ 968,05 – novecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos); contribuição adicional de pensão militar (R$ 276,58 – duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos); fundo de saúde (R$ 184,39 – cento e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos); pensão alimentícia judicial (R$ 3.177,62 – três mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos) e imposto de renda (R$ 248,05 duzentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), além das consignações voluntárias originárias de empréstimos que contratara. Consoante o retratado em aludido demonstrativo, são descontadas, diretamente na folha de pagamento da agravante, prestações originárias de 7 (sete) empréstimos, provenientes de operações de crédito fomentadas pelo BRB – Banco de Brasília; Banco Pan; Banco BMG; Banco Santander; Banco C6 e, alfim, Banco Bradesco SA, ora agravado. Nesse contexto, malgrado os numerosos decotes, patenteado que a pretensão que manejara a agravante fora direcionada tão somente ao desconto promovido pelo Banco Bradesco, apura-se que as prestações originárias do mútuo que concertara com essa instituição financeira perfazem o montante de R$ 1.772,97 (mil e setecentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos). Essa quantia equivale a aproximadamente 19,23% (dezenove vírgula vinte e três por cento) da remuneração bruta auferida pela agravante, correspondente a R$ 9.219,53 (nove mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e três centavos), a qual, frise-se, deve ser a base de cálculo a ser considerada para a aferição do percentual de descontos autorizados pelo servidor e/ou pensionista militar. Note-se, assim, que as prestações do mútuo fomentado à agravante pelo Banco Bradesco S.A. não ultrapassam a margem consignável, restando observada, nesse ponto, a limitação fixada pelo novel dispositivo regulamentar acima individualizado. Ressoa inexorável que emergiria apreensão diversa acaso considerada a remuneração líquida da agravante, contudo, conforme inicialmente demonstrado, sobrepuja irreversível que, na forma da legislação castrense, a margem consignável deve ter como parâmetro o vencimento bruto do militar, do que deflui que, conquanto revele-se substancioso diante da remuneração líquida – abatidos somente descontos obrigatórios – por ela auferida, o desconto originário do mútuo fomentado pelo agravado ainda está compreendido na limitação permitida, de molde que, quanto a esse particular, a prestação não comporta modulação. Deve ser frisado novamente que a margem consignável, diante da pluralidade de empréstimos consignados contratados, deve ser considerada de forma particularizada, e não global, como pretendido pela agravante. E sob essa ótica o mútuo que lhe fora fomentado pelo agravado não dissente da regulação vigorante. Como é cediço, o empréstimo cujas prestações são decotadas diretamente na folha de pagamento é contratado sob condições especiais e, diante do baixo risco de inadimplência que apresenta, os juros neles praticados são inferiores àqueles praticados em outras formas de contratação. Esse tratamento dispensado não representa, contudo, favor conferido à tomadora dos mútuos, mas simplesmente contrapartida pela garantia que oferece ao adimplemento do contratado. Ante essas particularidades, o empréstimo consignado também deve guardar observância a parâmetros próprios, à medida em que, se oferece garantia ao mutuante, não pode fomentar a inadimplência da mutuária ou afetar sua subsistência, daí porque deve guardar subserviência à capacidade de endividamento da pensionista. O aventado fica mais patente quando se depara com a circunstância de que o vínculo estabelecido entre as partes inequivocamente qualifica-se como relação de consumo, ensejando que à agravante seja resguardada proteção contra práticas abusivas, dentre as quais se inscreve a contratação de mútuos cujas prestações debitam percentual dos rendimentos acima do limite legal, pois a oneram sobremaneira, afetam o equilíbrio da sua economia doméstica e dificultam até mesmo o mínimo indispensável à sua subsistência (CDC, art. 51, IV, e § 1o). Contudo, no caso, não se divisa que houvera extrapolação da margem consignável ao ser firmado o mútuo confiado pelo agravado à agravante. Do argumentado afere-se, então, que o aduzido pela agravante está desprovido de verossimilhança e não confere plausibilidade ao direito que vindica, obstando a concessão do provimento antecipatório que deduzira. Assim, inclusive vem decidindo esta egrégia Corte de Justiça, conforme ilustram os julgados abaixo ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO PRÓPRIA. LEI 10.486/2002 e LEI 14.509/22. FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TEMA REPETITIVO 1085. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. PONDERAÇÃO DE FORMA CASUÍSTICA. 1. Policial Militar do Distrito Federal - legislação específica que regula a consignação em folha de pagamento. Lei n. 10.486/2002 e Lei n. 14.509/22. 2. Na esteira dos arts. 27, §3o, e 29, §1o, da Lei n. 10.486/02, interpretados conjuntamente com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 14.509/22, o empréstimo consignado para o Policial Militar do Distrito Federal deve observar o limite de 45% (sendo 5% reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito), sem exceder 70% da remuneração mensal do militar, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos Tema 1.085, firmou a tese de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 4. Não obstante o entendimento firmado no referido Tema, não se pode descuidar de que a liberdade contratual não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, a ponto de permitir violação ao mínimo existencial da parte contratante. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. In casu, para que seja assegurado ao consumidor ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1791932, 07386804120238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 20/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EXCESSO. 1 - Empréstimos consignados. Policial Militar. Norma de regência. O policial militar está sujeito ao regramento da Lei 10.489/2002, com a alteração da Lei 14.131/2021 e, posteriormente, da Lei 14.509/2022, que alterou o percentual do limite dos descontos consignados para 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, conforme estabelece o respectivo § único do artigo 2o, aplicado aos militares do Distrito Federal, nos termos do artigo 3o inciso II dessa Lei. 2 - Descontos em folha. Limitação. Os descontos realizados na folha de pagamento do autor relativos aos empréstimos mais antigos, isto é, anteriores à Lei no 14.509/2022, exorbitam o percentual previsto na norma vigente à época da contratação (Lei 14.131/2021). Devida, portanto, a limitação ao patamar legal de 35% do salário bruto do mutuário. 3 - Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1858376, 07379831720238070001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARGENS PREVISTAS NAS LEIS 10.486/02 E 14.131/21 EXTRAPOLADAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR EVENTO. DESPROPORCIONALIDADE E ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os descontos decorrentes da tomada de empréstimos consignados em folha de pagamento por bombeiros e policiais militares do Distrito Federal tem seus limites regidos pelo artigo 27, § 3o, da Lei n. 10.486/02, restando limitados a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o do mesmo diploma, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento. 2. Os artigos 28 e 29 da lei em comento distinguem os descontos obrigatórios dos descontos autorizados, ou seja, aqueles efetuados em favor de entidades consignatárias, prevendo o § 1o do artigo 29 que "não serão permitidos descontos autorizados até o limite de 30% (trinta por cento) quando a soma destes com a dos descontos obrigatórios exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração do militar". 3. Mais recentemente, a Lei n. 14.131/21 ampliou em 5% (cinco por cento) o percentual máximo de consignação de empréstimos em folha de pagamento, com reserva de percentual para amortização exclusiva de saques ou despesas realizados por meio de cartão de crédito. 4. Os abatimentos atualmente incidentes na folha de pagamento do agravado superam consideravelmente a margem consignável legalmente prevista, situação que autoriza a readequação dos descontos. 5. A fixação de multa cominatória em caso de inobservância do comando judicial de readequação do valor das parcelas dos empréstimos consignados, incidente sobre cada evento de cobrança indevida do valor integral da parcela, não se revela excessiva nem desproporcional, quanto menos desnecessária. O objetivo da imposição de astreintes é o de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Na ausência da medida, que ostenta caráter eminentemente inibitório, restaria autorizada a inobservância da determinação judicial e, por via de consequência, o malogro do resultado prático do processo. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1873785, 07146821020248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. MILITAR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ART. 1o, §1o, DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DO MUTUÁRIO. PERCENTUAL LEGAL EXCEDIDO. RECÁLCULO E REDUÇÃO DAS PARCELAS. ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A limitação aplicada aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. 2.1. Os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da dignidade da pessoa humana e da proteção legal do salário, nos termos dos artigos 1o, inciso I, e 7o, inciso X, da Constituição Federal. 3. As consignações facultativas em folha de pagamento para servidores inativos militares podem alcançar até 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração, consoante previsto na Lei n. 10.486/2002, alterada pela Lei n. 14.131/2021. 3.1. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta, conforme já pacificado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3.2. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo mais recente consignado na folha de pagamento do recorrente, com a redução e o recálculo das parcelas e a abstenção do credor de incluir os dados do requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito em virtude da referida limitação. 4. Com base no artigo 27, §3o Lei n. 10.486/2002, no artigo 10o do Decreto Distrital n. 28.195/2007 e na Lei n. 14.131/2021, bem como com corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante. 4.1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração bruta a fim de adimplir os débitos relativos aos empréstimos consignados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1851846, 07076011020248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O efeito suspensivo ativo, portanto, deve ser indeferido, pois não se divisa margem para interseção no negócio celebrado entre as partes se cotejado de forma individualizada. Com fundamento nos argumentos alinhados e nos artigos 300 e 1.019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo demandado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Extratos bancários de ID 201564733 e 201564733 (fls.: 42/43) – autos originários. [2] Lei federal no 10.486/2002, art. 27, § 3o: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. (...) § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)”. [3] Extrato de consignações de ID 201564736 (fl. 44) – autos originários. [4] Documento de ID 61596315 (fl. 29) – autos do agravo de instrumento.